Tribunal: TJES
Processo: 0011329-90.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011329-90.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALE S.A. e outros
APELADO: IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. RECOLHIMENTO COMPROVADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. PREJUÍZOS À ATIVIDADE ECONÔMICA.
ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DESEMPENHO DA ALEGADA ATIVIDADES, DOS DANOS E DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Preliminar de Ausência de Recolhimento das Custas Processuais Iniciais

I.I.
Na espécie, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, restou comprovado que as custas processuais foram recolhidas antes mesmo da publicação da Sentença que ordenou o seu pagamento, conforme comprovante (fls. 837/839).

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. Mérito

II.I.
Na esteira da orientação professada pela jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, "
consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

II.II.
“
A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (STJ - AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018) (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 2.167.351/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

II.III.
Frente à delineada diretriz jurisprudencial, ainda que se admita a inversão do ônus da prova em demandas fundadas em danos ambientais, tal modificação quanto ao encargo probante ocorre no que concerne à efetiva comprovação da conservação da qualidade ecológica na região. Por outro lado, se a parte Autora sustenta que a sua atividade profissional ou econômica foi paralisada ou comprometida pelos danos ambientais, incumbe-lhe comprovar que exercia a referida atividade, os prejuízos financeiros ocasionados e o respectivo nexo causal entre estes e o evento danoso ambiental.

II.
IV.

In casu
, infere-se que o Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, enquanto Autor na demanda, não se desincumbiu do seu ônus de provar que efetivamente exercia a atividade de hotelaria/hospedagem na região e, ainda, a configuração do nexo de causalidade entre os apontados prejuízos e o dano ambiental objeto da lide.

II.V.
Na espécie, além do sobredito Recorrido qualificar-se como “
Estudante
” na Petição Inicial (fl. 02), não foi produzida nenhuma prova de que ele efetivamente desempenhava a mencionada atividade exploratória junto com o seu Genitor – Sr. LUIZ NAPOLEÃO ABREU –, em nome do qual se encontra a documentação alusiva ao imóvel referenciado na causa (IPTU, contas de água, luz, etc – fls. 318/332). Além de não ter sido apresentada eventual prova documental apta a evidenciar a sua participação na aludida atividade, nem sequer houve a oitiva de qualquer testemunha reconhecendo a sua presença na região à época do evento danoso ou até mesmo seu engajamento no referido setor de hotelaria/hospedagem, de modo que tal fragilidade probatória é corroborada, inclusive, pelos comprovantes de residência do Recorrido (fls. 146/165), os quais dizem respeito a endereço localizado em Serra/ES, e não em Regência, no Município de Linhares/ES, não havendo qualquer indício de que teria mudado de residência após o evento danoso ou que sempre viajava à região para explorar tal negócio.

II.VI.
No caso vertente, o Recorrido apenas acostou 02 (duas) Declarações em que supostos hóspedes afirmam que teriam ficado hospedados no imóvel que seria de propriedade do Sr. LUIZ NAPOLEÃO ABREU e do Recorrido. Porém, tais Declarações não se encontram instruídas com eventuais documentos que confirmem o seu conteúdo, o qual, por conseguinte, presumem-se verdades tão somente em relação aos seus signatários, a teor do artigo 408,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

II.VII.
Na hipótese dos autos, conclui-se que o Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU não comprovou qualquer fato constitutivo do seu alegado direito, não havendo, por conseguinte, a prova de ato ilícito quanto à sua esfera jurídica e a configuração do nexo de causalidade indispensável à imposição do dever de indenizar. Logo, impõe-se julgar improcedentes todos os pedidos iniciais em relação à referida parte, porquanto não se desincumbiu d
o seu ônus probatório quanto aos elementos configuradores da responsabilidade civil das Recorrentes.

II.VIII.
Recursos conhecidos e providos para reformar a Sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, condenando-o ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção da referida parte (R$ 34.982,24), na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em face da
SENTENÇA
(fls. 658/664, integralizada às fls. 738/740) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
LUIZ NAPOLEÃO ABREU e IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU
em face das Recorrentes, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para condenar as rés, solidariamente, a indenizarem os autores pelos lucros cessantes sofridos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, limitados à data do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação supra
”; e (
II
) “
PROCEDENTE o pedido de danos morais postulado na inicial, com fincas no art. 487, I do CPC, para CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizarem os autores no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada (...), quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (súmula 54/STJ)
”, além de “
custas processuais pro rata e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
”.

A Recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S/A sustenta (
I
) a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da Responsabilidade Objetiva pela Teoria do Risco Integral; (
II
) a ausência de comprovação dos fatos alegados e dos supostos danos sofridos; (
III
) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, a necessidade de minoração do
quantum
indenizatório; (IV) a readequação do termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária a partir do arbitramento.

Por sua vez, a Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA suscita (
I
) a Preliminar de Ilegitimidade Ativa do Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, porquanto não demonstrou qualquer interesse jurídico quanto aos fatos e aos danos alegados na demanda; (
II
) a Preliminar de Ausência de Recolhimento de Custas Processuais, porquanto não comprovado seu pagamento diante da revogação da Gratuidade da Justiça; e (
III
) a Preliminar de Cerceamento de Defesa, visto que indevidamente indeferido o pedido de expedição de ofício aos Órgãos Judiciais competentes para fins de averiguação da existência de mandados de prisão em nome dos Autores “
com o objetivo de comprovar a impossibilidade de administração da suposta pousada pelos Autores/Apelados em período anterior e posterior ao rompimento da barragem, considerando que, conforme documentos apresentados pela Apelante, o Luiz Napoleão teria sido condenado e estaria cumprindo pena restritiva de direito desde o final de 2015 (fis. 395/397 e 434/441) e que o Igor Luiz esteve internado em clínica especializada para dependentes químicos, além de também ter sido preso em 2018 (fls. 443/454)
”.

No Mérito, defende (
IV
) que não estão presentes os requisitos caracterizadores da responsabilidade civil, notadamente da configuração de ato ilícito; (
V
) não existem provas dos danos alegados, tanto em relação aos lucros cessantes, quanto aos danos morais; (
VI
) a necessidade de condenação dos Autores diante da caracterização de sucumbência recíproca.

A Recorrente VALE S/A alega que (
I
) não se aplica a Responsabilidade Objetiva para fins de ressarcimento dos supostos prejuízos alegados neste feito; (
II
) não há qualquer nexo causal entre as suas atividades e os eventos referidos na demanda; (
III
) inexiste a sua solidariedade pelo rompimento da barragem da SAMARCO; (
IV
) não ostenta qualquer responsabilidade pelos danos objeto de postulação; (
V
) não foram produzidas provas dos danos materiais (lucros cessantes) e também dos danos morais.

Pleiteiam, por conseguinte, que se confira provimento aos recursos, reformando-se a Sentença recorrida.

Posteriormente à Sentença, foi noticiado ao Juízo
a quo
que o Recorrido LUIZ NAPOLEÃO ABREU firmou acordo extrajudicialmente, sendo proferida Decisão (fl. 848) homologando a sua renúncia quanto aos direitos em que se fundam a ação, sendo ordenada a continuidade do feito apenas em relação ao Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU.

Contrarrazões às fls. 858/866.

É o relatório, em síntese.

Proceda-se a inclusão da FUNDAÇÃO RENOVA como Recorrente no registro de autuação destes recursos.

Após, inclua-se em pauta para julgamento conjunto dos recursos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Ausência de Recolhimento das Custas Processuais

A Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA suscitou a Preliminar em destaque, sob a premissa de que não teriam sido recolhidas as custas processuais pelo Recorrido diante da revogação da Gratuidade da Justiça.

Na espécie, contrariamente ao que defendido pela Recorrente, restou comprovado que as custas processuais foram recolhidas antes mesmo da publicação da Sentença que ordenou o seu pagamento, conforme comprovante (fls. 837/839).

Isto posto, sem maiores delongas, REJEITO A PRELIMINAR em apreço.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Como relatado,
SAMARCO MINERAÇÃO S/A, VALE S/A e FUNDAÇÃO RENOVA

interpuseram
APELAÇÕES CÍVEIS
em face da
SENTENÇA
(fls. 658/664, integralizada às fls. 738/740) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
LUIZ NAPOLEÃO ABREU e IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU
em face das Recorrentes
, cujo
decisum
julgou (
I
) “
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS com espeque no art. 487, I do CPC para condenar as rés, solidariamente, a indenizarem os autores pelos lucros cessantes sofridos, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença pelo procedimento comum, limitados à data do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação supra
”; e (
II
) “
PROCEDENTE o pedido de danos morais postulado na inicial, com fincas no art. 487, I do CPC, para CONDENAR as rés, solidariamente, a indenizarem os autores no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada (...), quantia esta já atualizada ao tempo desta sentença, a qual deve ser acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir do evento danoso (súmula 54/STJ)
”, além de “
custas processuais pro rata e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação
”.

Na medida em que as matérias das Apelações Cíveis se interrelacionam, faz-se possível
julgá-las conjuntamente
.

Cabe realçar, outrossim, que
a apreciação dos recursos será empreendida tão somente em relação ao Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU
, pois, no que concerne ao Recorrido LUIZ NAPOLEÃO ABREU houve a pactuação de acordo extrajudicial, sendo proferida Decisão (fl. 848) homologando a sua renúncia quanto aos direitos em que se fundam a ação.

Neste passo, conquanto não se ignore que a Recorrente FUNDAÇÃO RENOVA suscitou as Preliminares de Ilegitimidade Ativa e de Cerceamento de Defesa, tem-se por dispensável apreciá-las, sendo pertinente a análise do mérito da demanda por se vislumbrar a possibilidade de reforma da Sentença, como se demonstrará adiante.

Consoante relatado na Sentença recorrida, a ação indenizatória de origem foi proposta em face das Recorrentes em virtude dos supostos prejuízos causados em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, no Município de Mariana/MG, tendo o volume de lama atingido a vila de Regência, onde os Autores desempenhavam, em tese, a atividade de hotelaria/hospedagem,
in litteris:

“LUIZ NAPOLEÃO ABREU e IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, devidamente qualificados na inicial, ajuizaram a referida ação de indenização em face da SAMARCO MINERAÇÃO SIA, VALE SIA e FUNDAÇÃO RENOVA, devidamente qualificada nos autos, objetivando a condenação das rés ao ressarcimento indenizatório.

A parte autora alega na inicial de fls. 2/39 que: a) que em 05/1112015 ocorreu rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana/MG; b) que em decorrência do rompimento, o grande volume de lama de rejeitos de minério alcançou cidades do interior do ES e seu litoral, como Linhares e Aracruz; c) que o volume de lama de rejeitos atingiu a vila de Regência, Linhares-ES; d) que em decorrência dos fatos suprarnencionados, a atividade de hotelaria praticada pelo autor foi grandemente prejudicada; e) que houve interrupção no fornecimento de água prejudicando ainda mais a estrutura local; f) que em decorrência do desastre, a vila deixou de receber visitas turísticas de surfistas e de atividade pesqueira, o que prejudicou a frequência de público em sua estalagem; g) que requer que a parte ré seja condenada ao pagamento de: indenização pelos danos materiais causados, no importe de R$ 39.964,48; danos morais avaliados em R$ 30.000,00, a caráter punitivo; e de arbitramento dos lucros cessantes não inferior ao dano material sofrido pelo autor.”

Contextualizados os contornos da controvérsia, tem-se por relevante assentar, na esteira da orientação professada pela jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que "
consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)
" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021)” (STJ - AgInt no AREsp n. 2.166.995/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

De igual forma, importa considerar que “
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (STJ - AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018) (...) (STJ - AgInt no AREsp n. 2.167.351/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Frente à delineada diretriz jurisprudencial, ainda que se admita a inversão do ônus da prova em demandas fundadas em danos ambientais, tal modificação quanto ao encargo probante ocorre no que concerne à efetiva comprovação da conservação da qualidade ecológica na região. Por outro lado, se a parte Autora sustenta que a sua atividade profissional ou econômica foi paralisada ou comprometida pelos danos ambientais, incumbe-lhe comprovar que exercia a referida atividade, os prejuízos financeiros ocasionados e o respectivo nexo causal entre estes e o evento danoso ambiental.

In casu
, infere-se que o Recorrido
IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, enquanto Autor na demanda,
não se desincumbiu do seu ônus de provar que efetivamente exercia a atividade de hotelaria/hospedagem na região e, ainda, a configuração do nexo de causalidade entre os apontados prejuízos e o dano ambiental objeto da lide.

Na espécie, além do sobredito Recorrido qualificar-se como “
Estudante
” na Petição Inicial (fl. 02), não foi produzida nenhuma prova de que ele efetivamente desempenhava a mencionada atividade exploratória junto com o seu Genitor – Sr. LUIZ NAPOLEÃO ABREU –, em nome do qual se encontra a documentação alusiva ao imóvel referenciado na causa (IPTU, contas de água, luz, etc – fls. 318/332).

Além de não ter sido apresentada eventual prova documental apta a evidenciar a sua participação na aludida atividade, nem sequer houve a oitiva de qualquer testemunha reconhecendo a sua presença na região à época do evento danoso ou até mesmo seu engajamento no referido setor de hotelaria/hospedagem, de modo que tal fragilidade probatória é corroborada, inclusive, pelos comprovantes de residência do Recorrido (fls. 146/165), os quais dizem respeito a endereço localizado em Serra/ES, e não em Regência, no Município de Linhares/ES, não havendo qualquer indício de que teria mudado de residência após o evento danoso ou que sempre viajava à região para explorar tal negócio.

Destaque-se, outrossim, que o Recorrido apenas acostou 02 (duas) Declarações em que supostos hóspedes afirmam que teriam ficado hospedados no imóvel que seria de propriedade do Sr. LUIZ NAPOLEÃO ABREU e do Recorrido. Porém, tais Declarações não se encontram instruídas com eventuais documentos que confirmem o seu conteúdo, o qual, por conseguinte, presumem-se verdades tão somente em relação aos seus signatários, a teor do artigo 408,
caput
, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, que assim preveem,
in verbis:

“
Art. 408
. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.

Parágrafo único
. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade”.

Na hipótese dos autos, conclui-se que o Recorrido
IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU não comprovou qualquer fato constitutivo do seu alegado direito, não havendo, por conseguinte, a prova de ato ilícito quanto à sua esfera jurídica e a configuração do nexo de causalidade indispensável à imposição do dever de indenizar. Logo, impõe-se julgar improcedentes todos os pedidos iniciais em relação à referida parte, porquanto não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto aos elementos configuradores da responsabilidade civil das Recorrentes.

Isto posto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS e CONFIRO-LHES PROVIMENTO para reformar a Sentença e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao Recorrido IGOR LUIZ RIBEIRO ABREU, condenando-o ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa na proporção da referida parte (R$ 34.982,24), na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator